Tribunal: TJES
Processo: 0001225-08.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001225-08.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M C K LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - EPP

APELADO: TINTAS ANTARES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por M C K Locadora de Veículos e Transportes Ltda – EPP contra sentença que, nos autos de ação de indenização ajuizada por Tintas Antares Ltda em face da apelante, do Município de São Mateus e de S M Nogueira Transportes ME, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 14.955,68 por danos materiais e R$ 25.000,00 por danos morais. O recurso busca a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, desde que comprovada ofensa à sua honra objetiva, consistente em abalo à imagem, reputação ou credibilidade no mercado.

4. O mero prejuízo patrimonial, bem como transtornos e aborrecimentos decorrentes de acidentes ou descumprimentos contratuais, não configuram, por si só, dano moral indenizável para pessoa jurídica.

5. Incumbe à parte autora comprovar a ocorrência de violação à sua honra objetiva, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. No caso, não há provas de repercussão negativa do evento sobre a imagem ou o bom nome da empresa no mercado, inexistindo notícia de perda de contratos, retração comercial ou qualquer outro elemento capaz de evidenciar prejuízo à sua imagem perante clientes e fornecedores.

7. A sentença recorrida baseou-se em presunção de que os transtornos experimentados pela empresa configurariam automaticamente dano moral, raciocínio aplicável apenas à pessoa física, mas não suficiente para justificar reparação à pessoa jurídica.

8. Em razão da exclusão da indenização por danos morais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com divisão proporcional de custas e honorários entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando comprovada ofensa à sua honra objetiva, caracterizada por abalo à reputação, imagem ou credibilidade no mercado. O ressarcimento de prejuízos materiais não implica, por si só, violação à honra objetiva da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 86 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; TJES, Apelação Cível n. 0032010-03.2013.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJES, Apelação Cível n. 0005019-24.2016.8.08.0035, Rel.ª Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJES, Apelação Cível n. 0010715-45.2018.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
M C K LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA – EPP
contra a sentença às fls. 205/209, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e danos morais ajuizada por
TINTAS ANTARES LTDA
em face da apelante e também do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e de
S M NOGUEIRA TRANSPORTES ME
, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pela requerente no montante de R$ 14.955,68 (quatorze mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), e a título de danos morais o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(I)
que para a
caracterização de dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação de danos à sua imagem e ao seu bom nome comercial, ou seja, à sua honra objetiva, o que não
foi
demonstrado nos autos;
(II)
os “
danos que podem ser causados exclusivamente à honra subjetiva não podem ser experimentados pela pessoa jurídica, tais como, angústias, dor, sofrimento, abalos psíquicos, dignidade, humilhação
”;
(III)

o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor indenizatório fixado na origem.

A Apelada,
TINTAS ANTARES LTDA
, apresentou contrarrazões (ID 7109176), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, a
título de
esclarecimentos processuais
, destaca-se que
a

presente demanda foi ajuizada pela
empresa
TINTAS ANTARES LTDA
(apelada),
na qual narrou que
contratou
a 3ª requerida
,
S M NOGUEIRA TRANSPORTES ME
, para realizar o transporte de 38 (trinta e oito) toneladas de um composto mineral calcário denominado Dolomita. A carga seria retirada da empresa CARBIMOX, em Cachoeiro do Itapemirim/ES, e destinada à sede da apelada, localizada em Barra de São Francisco/ES.

Afirmou que, durante a viagem a
carreta que transportava a referida matéria-prima, ao trafegar em um trecho da Rodovia BR 101, no município de Fundão/ES (km 227,8), foi atingida por um ônibus de propriedade da
M C K LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA – EPP
(apelante –
1ª requerida
), o qual estava naquele momento prestando serviços para o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
(
2º requerido
). O Boletim de Acidente de Trânsito narrou que o motorista do ônibus, ao tentar realizar uma ultrapassagem em uma curva da rodovia, deparou-se com outro veículo vindo em sentido contrário. Na tentativa de retornar à sua faixa de rolamento, o ônibus colidiu lateralmente com a carreta da S M NOGUEIRA TRANSPORTES ME.

Com o impacto da colisão, a carreta tombou às margens da rodovia, resultando no rompimento dos sacos que continham a Dolomita, que se espalhou por todo o local. A situação se agravou pelo fato de que, poucos dias antes, outra carreta havia tombado no mesmo trecho, derramando formicida, um material tóxico e corrosivo, no solo.
O produto da
apelada
teria coberto
parte desse material tóxico antes que pudesse ser removido. Em razão do risco ambiental,
alegou a parte autora,
TINTAS ANTARES LTDA,
que
foi notificada pelo IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente) para providenciar com urgência a retirada do material espalhado.

A operação de retirada da carga, realizada em caráter de urgência, demandou da apelada a contratação de caminhões, máquina carregadeira, aquisição de combustível, sacos e lona para acondicionamento, além do deslocamento, alimentação e hospedagem de seus funcionários. Essas despesas totalizaram R$ 7.955,68. Para a remoção do material restante, que já se encontrava misturado ao formicida, foi necessária a contratação de uma empresa especializada, a BIOPETRO, pelo valor de R$ 7.000,00.

Assim, com base nessas alegações fáticas, promoveu a presente ação postulando a condenação das partes requeridas, ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 14.955,68, além de danos morais.

A sentença, ao apreciar os pedidos, reconheceu a responsabilidade solidária dos demandados e os condenou ao pagamento dos danos materiais e, adicionalmente, à indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00. O Juízo de origem fundamentou a condenação por danos morais nos seguintes termos: “
tenho que os mesmos emergem cristalinos na situação em apreço, haja vista a situação em tela, os produtos, os danos causados pela empresa requerente em relação a todo o transtorno enfrentado. Além do mais, tenho que, qualquer dano causado, seja em face a pessoa jurídica ou física, que reflita em aborrecimentos e causa desconforto, bem como prejuízo, deve ser reparado
”.

Pois bem.
A controvérsia central do presente recurso de apelação cinge-se à reforma da r. sentença no tocante à condenação por danos morais à pessoa jurídica
TINTAS ANTARES LTDA
, ora apelada.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a pessoa jurídica pode, de fato, sofrer dano moral, conforme consolidado na Súmula 227/STJ: "
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
". Contudo, a configuração de tal dano exige a comprovação inequívoca de que o ato ilícito ofendeu a sua
honra objetiva
, ou seja, atingiu a sua reputação, credibilidade ou imagem perante o mercado ou a sociedade.

A jurisprudência
, de forma reiterada, tem aclarado que o dano moral da pessoa jurídica não se confunde com o mero descumprimento contratual ou com aborrecimentos e transtornos inerentes à atividade empresarial, tampouco com prejuízos de ordem meramente patrimonial. A lesão deve ser de tal monta que repercuta negativamente no conceito social que a empresa
desfruta
, afetando o seu bom nome e a confiança que lhe é depositada por clientes, fornecedores e parceiros comerciais.

A distinção entre a honra subjetiva, que é inerente à pessoa física e diz respeito à dor, angústia e sofrimento, e a honra objetiva, aplicável à pessoa jurídica, é crucial para a correta apreciação da matéria. A pessoa jurídica, por sua natureza, não possui sensações ou sentimentos, não sendo capaz de experimentar dor psíquica ou humilhação no sentido pessoal, mas pode, sim, ter seu prestígio e valor
es
sociais abalad
os.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência da Corte Superior e, em consonância, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1.1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade – não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes.3
. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à demandante.4. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO . INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE INCÊNDIO. ATRASO NO PAGAMENTO. I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A. PRELIMINARES . I.I. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA TAMBÉM À ESTIPULANTE . PRELIMINAR REJEITADA. I.II. INÉPCIA DA INICIAL . NARRATIVA DA EXORDIAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR REJEITADA. I.III . MÉRITO. I.III.I . ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE. ATRASO INJUSTIFICADO NO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA TAMBÉM À ESTIPULANTE .
I.III.II. DANOS MORAIS . PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. [...] I.III.II .
DANOS MORAIS. É pacífica a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual
. Precedentes .” (STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023) . I.III.II.I .
No caso em apreço, o acolhimento do pedido de compensação por danos morais não está pautado na prova em si de “afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado”, mas atrelado na mera presunção de que o prejuízo ao regular exercício da atividade empresarial estaria “alterando a visão da empresa perante a sociedade”. I.III.II .II. Impõe-se alterar este tópico da Sentença para extirpar a condenação das Recorrentes ao pagamento de danos morais, porquanto não comprovados nos autos
. [...] (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0032010-03.2013.8.08.0048, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 05/06/2024).

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA INFRA PETITA . CAUSA MADURA. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO PARA PESSOA FÍSICA.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA . AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou procedente a "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais", ajuizada por Satvix Tecnologia e Serviço Ltda., Igor Sodré Rodrigues e Kátia Penha Castiglioni Sodré . O banco foi condenado ao pagamento de danos morais decorrentes de negativação indevida dos nomes dos autores e descontos indevidos na conta bancária da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença infra petita pode ser suprida por julgamento em instância superior, aplicando a Teoria da Causa Madura; (ii) avaliar se são devidos os danos materiais e morais concedidos aos apelados . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a nulidade parcial da sentença por omissão em relação ao pedido de indenização por danos materiais, com fundamento no art. 1 .013, § 3º, III, do CPC, sendo aplicada a Teoria da Causa Madura para julgamento imediato do ponto faltante. 4. Em relação aos danos materiais, está comprovado que o Banco Santander efetuou descontos indevidos na conta da empresa apelada sem autorização contratual, devendo restituir o montante de R$ 6.194,02, corrigido monetariamente . 5. Quanto aos danos morais, ficou demonstrado que a inscrição indevida dos nomes dos sócios em órgãos de proteção ao crédito resultou em constrangimentos, sendo presumido o dano moral (in re ipsa), conforme jurisprudência do STJ.
6. Não há comprovação de ofensa à honra objetiva da empresa apelada, afastando o direito à indenização por danos morais à pessoa jurídica, conforme a Súmula nº 227 do STJ e jurisprudência correlata
. 7. Readequou-se a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 aos sócios Igor Sodré e Kátia Penha, por configurar abalo moral decorrente da negativação indevida. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada em parte e mantida nos demais pontos. [...] (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00050192420168080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 02/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. POSTAGENS EM REDE SOCIAL CRITICANDO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial . Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica"(AgRg no Ag 1397460/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 26/11/2015)
2. No caso em apreço, embora o comentário da apelada seja dotado de palavras de baixo calão, o seu conteúdo revela, na realidade, críticas proferidas à forma de condução das aulas pela Instituição de Ensino. 3 . É necessário diferenciar comentários desta natureza – os quais, apesar de chulos, consistem em críticas à prestação do serviço pela pessoa jurídica – daqueles que, de fato, imputam informações falsas à empresa, ou desonram de forma significativa sua imagem, o que não ocorre na hipótese vertente.
4. Considerando que, como dito, a pessoa jurídica apenas sofre dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, revela-se como seu o ônus de comprovar que o ato praticado abalou sua credibilidade, sua imagem e sua reputação, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
. 5. Era dever da apelante comprovar, indene de dúvidas, que a conduta individual da recorrida lhe causou os supracitados danos, o que não ocorreu. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010715-45.2018.8.08 .0011, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 19/02/2024).

Ao compulsar detidamente os autos e analisar a fundamentação da sentença recorrida, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, baseou-se, sobretudo, na premissa de que
"
qualquer dano causado, seja em face a pessoa jurídica ou física, que reflita em aborrecimentos e causa desconforto, bem como, prejuízo, deve ser reparado
". Todavia, a fundamentação utilizada carece de demonstração específica da ocorrência de lesão à honra objetiva da empresa apelada. Os argumentos empregados, ainda que adequados em hipóteses que envolvem pessoas físicas, não se amoldam, por si sós, aos requisitos estritos exigidos para a configuração do dano moral em relação à pessoa jurídica.

Nesse ponto, recai sobre a parte autora, ora apelada, o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Entretanto, não se vislumbra qualquer elemento que comprove que a situação vivenciada, embora indiscutivelmente
desagradável
— e que ensejou a reparação do dano material suportado — tenha efetivamente repercutido em sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado.

Não há, na petição inicial, alegações consistentes nem tampouco provas documentais que demonstrem que o episódio — consistente no derramamento de matéria-prima e na necessidade de contratação de serviços para a retirada da carga da rodovia —, já reparado pelo ressarcimento material, tenha se convertido em abalo à honra objetiva da TINTAS ANTARES LTDA, sobretudo, diante da ausência de comprovação de notícias depreciativas, perda de contratos, retração de vendas, ou qualquer outro elemento capaz de evidenciar prejuízo à sua imagem perante clientes e fornecedores.

Para a configuração do dano moral em favor de pessoa jurídica, era imprescindível que a apelada comprovasse, por meios idôneos, que o evento e suas consequências ultrapassaram a esfera dos prejuízos patrimoniais e dos meros dissabores empresariais, atingindo a sua honra objetiva.

Diante disso, mostra-se pertinente a reforma parcial da sentença, para excluir da condenação a indenização por danos morais, nos termos pleiteados no presente recurso.

Portanto, pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no tocante à exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em consequência do
provimento do recurso de apelaçã
o, com a exclusão da condenação por danos morais, impõe-se o reconhecimento da
sucumbência recíproca
entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Assim, as custas processuais deverão ser suportadas na proporção de 50% pela parte autora, ora Apelada, e 50% pelas partes requeridas, sendo este último percentual dividido proporcionalmente entre os três réus.

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, condeno os requeridos (
M C K Locadora de Veículos e Transportes Ltda – EPP
;
S M Nogueira Transportes ME
; e
Município de São Mateus
) ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por danos materiais (R$ 14.955,68). Por sua vez, a parte autora, ora Apelada
TINTAS ANTARES LTDA
, deverá arcar com honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelas partes adversas com a exclusão da condenação por danos morais, correspondente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados,
na forma do art. 85, §2º, do CPC).

Deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença apenas no tocante à exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em consequência do
provimento do recurso de apelaçã
o, com a exclusão da condenação por danos morais, impõe-se o reconhecimento da
sucumbência recíproca
entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Assim, as custas processuais deverão ser suportadas na proporção de 50% pela parte autora, ora Apelada, e 50% pelas partes requeridas, sendo este último percentual dividido proporcionalmente entre os três réus.

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, condenar os requeridos (
M C K Locadora de Veículos e Transportes Ltda – EPP
;
S M Nogueira Transportes ME
; e
Município de São Mateus
) ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por danos materiais (R$ 14.955,68). Por sua vez, a parte autora, ora Apelada
TINTAS ANTARES LTDA
, deverá arcar com honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelas partes adversas com a exclusão da condenação por danos morais, correspondente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados,
na forma do art. 85, §2º, do CPC).

Deixar de aplicar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, em razão do provimento do recurso.